Tribunal: TJBA
Processo: 0542755-37.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0542755-37.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TELMA MARIA SILVA PINTO

Advogado(s)
:
JOSE JUAREZ VINHAS JUNIOR

APELADO: MARLENE CACHOEIRA SOUZA

Advogado(s)
:
WAGNER ROCHA FARIAS, NARA DUARTE TEIXEIRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. PRÓTESE DENTÁRIA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL LIBERAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO DEFEITO. PERÍCIA PREJUDICADA POR ATO DA AUTORA. AUDITORIA TÉCNICA FAVORÁVEL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

1.

I. CASO EM EXAME

2.

Apelação cível interposta por cirurgiã-dentista contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação indenizatória por suposta falha na prestação de serviços odontológicos, condenando-a à restituição de valores pagos pela paciente, diante de alegados defeitos em próteses dentárias que teriam se soltado e quebrado em curto período.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a falha na prestação de serviços odontológicos apta a ensejar responsabilidade civil da profissional; (ii) estabelecer se a impossibilidade de realização da prova pericial, decorrente de conduta da autora, impede o reconhecimento do dever de indenizar.

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil de profissional liberal, ainda que no âmbito de relação de consumo, é subjetiva e exige comprovação de culpa, nos termos do art. 14, § 4º, do CDC.

4.

A classificação da obrigação como de resultado não afasta a necessidade de demonstração do nexo causal entre a conduta do profissional e o dano alegado.

5.

A prova pericial, essencial para aferição de eventual defeito técnico, resta inviabilizada porque a autora substitui as próteses antes da perícia, impedindo a análise direta do objeto litigioso.

6.

Não se pode imputar responsabilidade ao profissional quando a prova do alegado vício se torna impossível por ato da própria parte autora.

7.

Os relatórios de auditoria do plano de saúde atestam a regularidade e a adequação técnica do tratamento realizado.

8.

O laudo pericial indireto confirma a qualidade dos materiais utilizados e indica que a quebra de dentes não é comum sem fatores parafuncionais, conferindo plausibilidade à tese defensiva de bruxismo.

9.

Inexiste prova robusta de negligência, imprudência ou imperícia, sendo insuficiente o mero insucesso do tratamento para caracterizar responsabilidade civil.

5.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade civil do cirurgião-dentista é subjetiva, exigindo prova de culpa, ainda que a obrigação seja de resultado.

2.

A inviabilização da prova pericial por ato da própria parte autora impede o reconhecimento da falha na prestação do serviço.

3.

A aprovação técnica do procedimento por auditoria especializada afasta a presunção de defeito na prestação do serviço.

4.

O insucesso do tratamento, desacompanhado de prova de culpa do profissional, não gera dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, § 4º; CPC, arts. 85, § 2º, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes no caso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n°
0542755-37.2018.8.05.0001
,
oriundos da
Comarca de Salvador
, em que figura

como Recorrente
TELMA MARIA SILVA PINTO
, sendo
Recorrida

MARLENE CACHOEIRA SOUZA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO.

09